Tribunal: TJDFT
Processo: 0724526-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DECISÃO Ante o exposto, homologo o pedido de desistência do recurso, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 14 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator